Tribunal: TJBA
Processo: 0301367-08.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0301367-08.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO
SIMPLES TENTADO
(ART. 121
C/C ART. 14, II
, DO CP).

PRELIMINARES.

NULIDADE POR INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL E ESTRATÉGIA DE NULIDADE TARDIA.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E USO DE ANTECEDENTES COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

MÉRITO.

DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. JUIZ PRESIDENTE EXASPEROU AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

PEDIDO DA DEFESA. PENA-BASE NA FRAÇÃO MÍNIMA. DESPROVIMENTO.

PEDIDO MINISTERIAL. AUMENTO DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO PARCIAL. EXASPERAÇÃO APENAS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA POR ELEMENTOS CONCRETOS.

SEGUNDA FASE.
JUIZ PRESIDENTE COMPENSOU A AGRAVANTE (ART. 61, II, “H”, DO CP) E A ATENUANTE (ART. 65, III, “D”, DO CP).

TERCEIRA FASE. TENTATIVA. JUÍZO
A QUO
APLICOU A FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PEDIDO MINISTERIAL DE REDUÇÃO
EM FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA
. PROVIMENTO.
CRITÉRIO DO CAMINHO PERCORRIDO PELO CRIME. TENTATIVA CRUENTA.

PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA PARA 05 ANOS, 07 MESES E 15 DIAS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO DOS RECURSOS, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.

RECURSO DA DEFESA CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITAS E MÉRITO DESPROVIDO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Edvaldo de Jesus contra a sentença proferida pelo
Tribunal do Júri
da Comarca de Alagoinhas,
presidido pelo
Dr. José Francisco Oliveira de Almeida
. A decisão, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, condenou Edvaldo de Jesus pela prática de homicídio simples tentado, nos termos do artigo 121,
caput
, combinado com o artigo 14, inciso II, e o artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial aberto.

2-
Consta dos autos que, no dia 14 de agosto do corrente ano (2013), por volta das 15:00 horas, na Fazenda Cajazeira, situada na zona rural do Município de Araçás-BA,
Acusado
, agindo com
a
nimus necandi
, deflagrou 01 (um) tiro de arma de fogo contra o Sr. Severiano de Jesus (com 64 anos de idade), causando-lhe les
ões
corpor
ais

no hemitórax e braço direito
,
que
não resultou na
sua
morte por circunstâncias alheias à vontade
do agente.

3-
No que concerne à preliminar de nulidade por indeferimento do incidente de insanidade mental, verifica-se que a alegação defensiva não apresenta elementos técnicos idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a existência de doença mental superveniente que comprometa a capacidade de compreensão ou de participação do acusado no julgamento.
A instauração do incidente de insanidade mental, conforme o artigo 149 do Código de Processo Penal, não é automática e exige a existência de dúvida real, concreta e fundamentada sobre a integridade mental do acusado. A apresentação de relatórios médicos que indicam apenas sequelas físicas de AVC, sem evidências de comprometimento cognitivo, apresentada somente na véspera do julgamento após anos de tramitação, caracteriza a "nulidade de algibeira", prática repelida pela jurisprudência por violar a boa-fé processual.
O direito de presença e de audiência, embora fundamental, não se confunde com a plena capacidade física, tendo o réu comparecido ao

plenário acompanhado por seu defensor público. A aposentadoria por invalidez, por sua vez, possui critérios distintos dos necessários para a verificação de inimputabilidade penal, não sendo suficiente para presumir a incapacidade mental no contexto processual.

4- Quanto à preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência e uso de antecedentes criminais como argumento de autoridade, resta desacolhida. O princípio da congruência entre a decisão de pronúncia e a sentença condenatória não é violado pela narrativa fática do Ministério Público em plenário que detalha o contexto da briga e a dinâmica do crime. A exposição dos fatos que motivaram a conduta, desde que não implique em nova qualificação jurídica proibida, faz parte do dever de informar os jurados sobre o cenário do delito e não configura inovação acusatória ou cerceamento de defesa. Para o reconhecimento de nulidade, é indispensável a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
. A simples referência a registros anteriores, sem que tenham sido empregados como prova de reincidência para condenação ou fora dos limites legais permitidos para a argumentação no Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, especialmente quando o juiz presidente atua para equilibrar os debates e orientar os jurados. É permitida a utilização de antecedentes criminais em plenário, nos termos do artigo 478 do Código de Processo Penal, para fundamentar a análise da conduta do réu e subsidiar a fixação da pena, não configurando, por si só, uso indevido de argumento de autoridade capaz de anular o julgamento. A decisão do Tribunal do Júri se baseia na íntima convicção dos jurados, e a plenitude de defesa garante ampla liberdade argumentativa às partes, respeitados os parâmetros legais.

5- Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade deve ser considerada negativa quando demonstrada a premeditação da conduta, evidenciada pelo tempo de espera entre a discussão e o ataque. As circunstâncias do crime são agravadas pela invasão da tranquilidade do domicílio da vítima, e as consequências são negativas quando o resultado lesivo extrapola o comum ao tipo, gerando dores persistentes e necessidade de procedimentos cirúrgicos.

6- A fração de redução pela tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal) deve observar a proximidade da consumação do crime. No caso de tentativa cruenta, em que a vítima foi atingida em regiões vitais e sofreu lesões graves, o percurso do crime foi consideravelmente percorrido, justificando a aplicação da fração intermediária de 1/2 (metade) em vez do redutor máximo.

7- Pena definitiva redimensionada para 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

8- Regime inicial. Fixada a pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, sendo o réu primário, mas existindo circunstâncias judiciais negativas que justificam o aumento da pena-base, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, conforme o artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

9-
A D. Procuradoria de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho,
opinou
pelo conhecimento e não provimento do recurso
da defesa
e pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público, a fim de redimensionar a pena-base e a fração de diminuição pela tentativa.

10- RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE (para aumentar a pena-base e aplicar fração intermediária (metade) em relação à minorante da tentativa).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°
0301367-08.2013.8.05.0004
, em que figuram como Apelante/Apelado
EDVALDO DE JESUS

e como Apelante/Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o
s
recurso
s,
DESACOLHER
as preliminares e, no mérito,
julg
ar
DESPROVIDO
o recurso da defesa e
PROVIDO EM PARTE
o recurso ministerial
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15